Tribunal: TJDFT
Processo: 0712660-38.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/1969. EMENDA À INICIAL. CONDIÇÕES GERAIS DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. As condições gerais e específicas da cédula de crédito bancário são documentos imprescindíveis ao regular processamento da Ação de Busca e Apreensão.

2. Conforme o artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quando o autor não cumpre a contento o determinado na decisão de emenda, o Juiz proferirá Sentença pondo termo à relação processual.

3. Dada a oportunidade de regularização do feito, sem qualquer resposta do interessado, mostra-se correta a extinção do feito.

4. Apelação conhecida e não provida.